Tribunal: CARF
Processo: 10920.002865/2005-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-02-02

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.002865/2005-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.231 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
EMPRESA BRASILEIRA DE COMPRESSORES S A EMBRACO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
CRÉDITOS DECORRENTES DE ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO.
Não há previsão legal para aproveitamento de créditos de bens do ativo
imobilizado que não sejam utilizados na produção de bens destinados à venda
ou na prestação de serviços.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco (Vice-Presidente), e Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão n. 10-052.057 de
lavra da 2a Turma da DRJ/POA, que por unanimidade de votos, decidiu julgar improcedente a
manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Trata-se do pedido de ressarcimento relativo a créditos oriundos de PIS não-
cumulativo exportação para o período do 2o trimestre de 2005, num valor de crédito de R$
2.506.915,71, sendo R$ 2.112.234,74 passíveis de ressarcimento (fl. 3).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.002865/2005-03
Fl. 1357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.231 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002865/2005-03

Cabe inicialmente esclarecer que os créditos correspondiam a EMBRACO –
CNPJ no 84.720.630/0001-20, que foi incorporada pela WHIRPOOL (CNPJ no 59.105.999/0001-
86).
Com base nesse pedido de ressarcimento foram transmitidas declarações de
compensação pelo contribuinte (ver fls. 7 a 22, 33 a 36).
Para a análise desse pedido de ressarcimento foi aberto o MPF no 08.1.80.00-
2009-00024-3, tendo solicitado a DRF ao manifestante uma série de documentos como:
informações contábeis da incorporada e da incorporada, arquivo de lançamentos contábeis,
arquivo de saldos mensais, tabela de plano de contas, tabela de natureza das operações,
informações fiscais, notas fiscais, arquivo de fornecedores/clientes, arquivo de
mercadorias/serviços, arquivo de itens de mercadorias/serviços, arquivo de notas fiscais de
serviço, arquivo de exportação, cadastro de pessoas jurídicas e físicas, memorial de cálculo ou
demonstrativo para apurar o crédito declarado no DACON, descrição do processo produtivo da
empresa, demonstrativo da apuração de encargos de bens do ativo imobilizado que serviram de
base no DACON para apuração de créditos, contrato social e alterações, informação sobre
consultas fiscais e ações judiciais, entre outros.
Com base nos elementos levantados pela fiscalização foi elaborada uma série
de planilhas e demonstrativos: Demonstrativo da composição das receitas obtidas no mercado
externo (fls. 129 a 131); Valores das exportações registrados nas datas de embarque (fls. 132);
Composição das receitas obtidas no mercado interno (fl. 133); Demonstrativo do cálculo da
proporção das receitas nos mercado interno e externo (fl. 134); Quadro resumo das glosas de
materiais de limpeza (fl. 135); Quadro resumo das glosas de equipamentos de proteção (fl. 136);
Quadro resumo das glosas com peças de reposição (fl. 137); Glosas de despesas de depreciação
(fl. 138); Bens utilizados como insumos e suas glosas (fls. 139 a 141); Demonstrativos do
Cálculo das Contribuições (fls. 142 a 144); Demonstrativos da Apuração do Crédito (fls. 145 a
147); Demonstrativo da Apuração do Crédito e das Glosas Efetuadas (fl. 148); entre outros.
Da análise desses documentos e demonstrativos foram encontradas
irregularidades no que diz respeito à apuração dos créditos em análise, ensejando glosas que se
encontram detalhadas às fls. 149 a 162. Tais inconsistências se relacionariam com os insumos
considerados pela empresa com direito a crédito, mas que, no entanto, não podiam assim ser
caracterizados. As glosas foram relativas a: aquisições de materiais de limpeza, equipamentos de
proteção individual e peças de reposição do código NCM 8708.30.90; gastos de depreciação
sobre bens do ativo imobilizado que não sejam utilizados na industrialização de produtos
destinados à venda ou na prestação de serviços; e glosa de valores que se referiam a estornos de
receitas de royalties.
Diante disso, a DRF jurisdicionante emitiu o Despacho Decisório (ver fl. 161),
deferindo um crédito parcial de R$ 2.053.781,03, o qual não foi suficiente para compensar
integralmente todos os débitos correspondentes as DCOMPs anteriormente relacionadas.
Dessa forma, não haveria valor a ser ressarcido para o pedido aqui em análise,
visto que o valor do crédito reconhecido foi totalmente utilizado nas compensações
homologadas.
Fl. 1358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.231 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002865/2005-03

A ciência foi dada ao contribuinte em 08/12/2010 (fl. 163). O contribuinte
apresentou, em 07/01/2011, manifestação de inconformidade às fls. 164 a 181, fazendo, em
síntese, as seguintes alegações:
- QUE parte de seu faturamento advém de operações com o mercado externo,
em relação ao qual não incide o PIS, acabando por o impugnante a acumular créditos nos termos
do § 2o, do art. 6o, da Lei no 10.833/03, que poderão ser objeto de ressarcimento.
- QUE parte da glosa se deveu à fiscalização não considerar como insumo as
peças de reposição classificadas como código NCM 8708.30.90 (referentes a partes de veículos
automóveis). Fala que cometeu equívoco no preenchimento dos seus livros fiscais, tendo
enquadrado os referidos insumos no NCM 8708.30.90, quando os bens se refeririam a outro
NCM. Diz que uma de suas filiais tem como objetivo a fabricação de componentes fundidos para
compressores herméticos, bem como desenvolvimento e fornecimento de componentes para a
indústria automotiva. Cita como exemplo dessas peças “eixo tambor seletor, suporte de freio,
peso do amortecedor, suporte para motor e cilindro de roda”. Entende que o simples erro na
indicação do NCM não é capaz de invalidar o aproveitamento dos créditos que apurou.
- QUE não concorda com as glosas dos encargos de depreciação do ativo
imobilizado. Tais glosas estariam primeiramente relacionadas a bens incorporados ao ativo
imobilizado em período anterior a maio de 2004, tendo a fiscalização se baseado em planilha de
controle interno do impugnante (extraída do Sistema SAP) cuja coluna “H” intitulada de “data
da aquisição”, a qual não diria respeito efetivamente a essa data, mas sim a de indicação do
primeiro item que compõe um determinado ativo. Porém, não apresenta comprovação do que
alega, requerendo em nome do princípio da verdade material a apresentação de documentação
posterior ao protocolo de sua manifestação para a devida comprovação. Em segundo lugar,
sobre a glosa de bens não envolvidos diretamente no processo produtivo – equipamentos de
informática, móveis e utensílios – defende que a Lei no 10.833/03 apenas se ateve a possibilidade
de apuração de créditos sobre encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado, e não sobre
bens utilizados como insumos no processo produtivo. Diz, que no caso da depreciação, a
exigência fiscal se limita o bem seja “utilizado” na produção de bens (fala até do conteúdo
semântico da palavra “utilizar”). Exemplifica seu direito questionando a glosa de equipamentos
de informática vinculados ao centro de custo fabril.
- QUE sobre a glosa procedida no mês de junho de 2005 relativa ao estorno de
receitas de royalties, sob o argumento de não terem sido apresentados documentos que
comprovassem a razão de tal dedução, nem indicados os períodos que tais valores integraram as
bases de cálculo da contribuição, argumenta que tais receitas seriam decorrentes do
licenciamento de marcas para sua subsidiária no exterior, e que corresponderiam ao longo do
período de 2001 a 2005. Diz que tais receitas de exportação estariam acobertadas pela imunidade
instituída pela Emenda Constitucional no 33, que alterou o § 2o, do art. 149, da Constituição
Federal. Dessa forma, a despeito da irregularidade do procedimento utilizado, o qual não nega,
diz ter feito uma compensação direta informada no DACON, razão pela qual não há de se falar
em glosa sobre esses valores.
POR FIM, requer a reforma do Despacho Decisório ora recorrido, a fim de que
seja reconhecido integralmente o direito creditório pleiteado no pedido de ressarcimento; e, por
consequência, sejam devidamente homologados todos os PER/DCOMPs a ele vinculados,
devidamente atualizados pela Selic, nos exatos termos em que efetuados.
Fl. 1359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.231 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002865/2005-03

Ao analisar a manifestação de inconformidade, a r. DRJ decidiu pela
improcedência da manifestação de inconformidade em acórdão assim ementado:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
CRÉDITOS DECORRENTES DE ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO.
Não há previsão legal para aproveitamento de créditos de bens do ativo
imobilizado que não sejam utilizados na produção de bens destinados à
venda ou na prestação de serviços.
CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Não comprovada a liquidez e certeza do crédito do sujeito passível, não é
cabível a compensação com débitos próprios, nos termos da legislação
aplicável.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a interessada apresentou Recurso Voluntário em que reitera os
fundamentos de mérito sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, relator
O recurso voluntário é tempestivo, interposto por parte legítima e cumpre os
requisitos formais de admissibilidade, motivo pelo qual dele passo a conhecer.
DAS GLOSAS DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO
A despeito do peremptoriamente afirmado em sua defesa, a Recorrente não
apresentou quais seriam os NCMs corretos ou outras provas que corroborem seu entendimento.
Assim, não vejo como concluir de forma diversa do acórdão recorrido:
O contribuinte argumenta que a glosa se deu porque as peças de
reposição estavam classificadas como código NCM 8708.30.90,
referentes à parte de veículos/automóveis. Na seqüência a empresa fala
que uma de suas filiais tinha como objetivo a fabricação de componentes
fundidos para compressores herméticos, bem como desenvolvimento e
Fl. 1360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.231 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002865/2005-03

fornecimento de componentes para a indústria automotiva, apresentando
um grupo de notas fiscais anexas a sua defesa.
Sobre a classificação no código NCM 8708.30.90 alega que teria
cometido equívoco no preenchimento dos seus livros fiscais, tendo
efetuado o enquadramento em NCM errado, visto que os bens se
refeririam a outro NCM.
(...)
A classificação válida e existente na contabilidade da empresa, e não
devidamente atacada pelo contribuinte no tocante às peças de reposição,
demonstra não caracterizar essas peças como insumos, como conclui à
fiscalização (fl. 154):
“... no caso peças de reposição classificadas no capítulo 87 da TIPI:
partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 87.01 a 87.05 –
não se inserem no conceito de insumo, haja vista não serem matéria-
prima, produto intermediário ou material de embalagem, nem sofrerem
alterações em função da ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação ...”. (gn)
Não esqueçamos que a empresa foi intimada a descrever o seu processo
produtivo informado os insumos utilizados em cada etapa com as
respectivas classificações fiscais, conforme posição no NCM (ver fl. 45).
As notas fiscais juntadas pelo manifestante, além de necessitar de uma
correlação direta com as glosas, tratam de itens glosados pela fiscalização
no ANEXO 04- PARTE C, com a informação do NCM correspondente e
da descrição da mercadoria/serviço (fl. 137), onde lá temos blocos,
caliper, cilindros, eixos e tampas.
Além disso, é pacífico o entendimento de que para a aquisição de peças
de reposição ser considerada insumo, devem essas peças serem direta e
efetivamente utilizadas nas máquinas e equipamentos que respondam
pelo processo produtivo, e com a condição ainda de que não façam parte
do ativo imobilizado, conforme dispõe o Guia do PIS/Pasep e da Cofins,
3a Edição, IOB, fls. 294/295, o qual é fundamentado pela Solução de
Divergência da SRF no 12, de 24/10/2007:
“Não se consideram insumos, para fins de desconto de créditos da
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – Cofins,
materiais de limpeza de equipamentos e máquinas, graxas, pinos,
tarraxas e ferramentas. Os créditos calculados sobre a aquisição de
peças de reposição utilizadas nas máquinas e equipamentos, que
efetivamente respondam pela fabricação dos bens ou produtos
destinados à venda, desde que não façam parte do ativo imobilizado,
podem ser utilizados para desconto da Cofins” (gn)
Fl. 1361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.231 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002865/2005-03

Por tais fundamentos, mantenho a r. decisão recorrida por seus próprios
fundamentos.

DOS CRÉDITOS SOBRE A DEPRECIAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO
Em que pese o inconformismo da Recorrente, seu recurso não merece acatamento
nesta parte. As leis 10.637/2002 e 10.833/2003 são claras ao regular o modo como os
contribuintes aproveitarão os créditos relativos aos bens incorporados ao ativo imobilizado. Com
efeito, conforme bem explicitado no acórdão recorrido:
A Lei no 10.833, de 29/12/2003, ao instituir a incidência não cumulativa
da Cofins, dispôs que somente poderia ocorrer aproveitamento do crédito
sobre encargos de depreciação e máquinas, equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado quando estes forem destinados para o
uso na produção de bens destinados à venda, ou na prestação de
serviços (redação à época dos fatos ora analisados):
(...)
Depreende-se, assim, que a pessoa jurídica sujeita à incidência da
contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não cumulativa pode descontar
da contribuição apurada, créditos calculados em relação aos valores da
depreciação ou amortização incorridos no mês, relativos a máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado adquiridos
a partir de 01/05/2004, desde que tenham sido adquiridos para
utilização na produção de bens destinados à venda, ou na prestação
de serviço. Sendo este último o motivo relevante que ocasionou a glosa
em questão.
Verifica-se que se tratam de móveis, utensílios e equipamentos de
informática, os quais não se caracterizam como ativos utilizados na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços, o
que não é permitido, porquanto não atendem às delimitações
preconizadas pela legislação que rege a matéria.
Nesse aspecto, nego provimento ao Voluntário quanto a esta rubrica.

DO ESTORNO DE RECEITAS DE ROYALTIES
Tampouco merece prosperar a argumentação da recorrente no que tangencia essa
rubrica, pois as alegações aduzidas vieram desacompanhadas de provas que as respaldassem.
Assim, mantenho o acórdão recorrido por com ele concordar:
Fl. 1362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.231 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002865/2005-03

Alega o próprio manifestante que a glosa procedida pela fiscalização no
mês de junho de 2005 relativa ao estorno de receitas de royalties ocorreu
devido a não apresentação de documentos que comprovassem a razão de
tal dedução, inclusive sem a indicação dos períodos que tais valores
integraram as bases de cálculo da contribuição.
Em sua defesa diz que tais receitas seriam decorrentes do licenciamento
de marcas para sua subsidiária no exterior, e que corresponderiam ao
período de 2001 a 2005. Diz que tais receitas estão acobertadas pela
Emenda Constitucional no 33, que alterou o art. 149, da Constituição
Federal, e, portanto, a despeito da irregularidade do procedimento
utilizado, o qual não nega, teria realizado a compensação diretamente no
DACON, razão pela qual não deveria se falar na glosa de tais valores.
Ocorre que na verdade a glosa realizada pela DRF jurisdicionante não
discute o direito em si, mas sim a falta de comprovação e de apresentação
de documentos por parte da empresa, como bem se reproduz à fl. 157:
“9.3.2. – Não foram apresentados documentos que comprovassem a
razão da dedução, nem indicados os períodos em que o valor integrou a
base de cálculo da contribuição. Limitou-se o representante do
contribuinte a informar que “tais deduções se referem a receitas auferidas
ao longo do período de 2001 a 2005, conforme declara no documento de
folhas 71 e 72 2”. (gn)
Valem aqui as mesmas conclusões do item 2 desse voto no tocante à
liquidez e certeza do crédito alegado e de sua não comprovação por parte
do manifestante.

Ante o exposto, conheço do recurso voluntário interposto para, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 1363
DF CARF MF
Documento nato-digital